Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Verifico que, no curso da lide, foi encerrado o inventário de SUCENA WEHNE CHAHINE e de JAMIL YOUSSEF CHAHINE (ID 22684439). Ultimado o inventário, o espólio perde a legitimidade, cabendo essa condição aos herdeiros. As herdeiras AZIZI CHAHINE e ZARIFA CHAHINE requerem sua habilitação (ID 22684433 - pág. 4). Intimada a parte adversa, manifestou-se (ID 23546232). Assim, defiro a habilitação e substituição do polo passivo para AZIZI CHAHINE e ZARIFA CHAHINE. Com relação ao pedido de gratuidade, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Ante o exposto, concedo às apelantes o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentem outros documentos necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, nos termos dos artigos 99, § 2o c/c 101 §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. No mesmo ato esclareçam se há outros herdeiros e junte-se cópia do formal de partilha, da certidão de óbito, bem como regularize-se a representação processual (juntando-se procuração). À Secretaria para que proceda a retificação da autuação substituindo os apelantes Espólio de Sucena Chanine e de Jamil Chanine para AZIZI CHAHINE e ZARIFA CHAHINE. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora